Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-74.2022.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BAIXA DE GRAVAME. ASTREINTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1 – Tempestividade do recurso. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso (art. 1026 do CPC). É, pois, tempestiva a apelação.

2 – Da baixa do gravame. Após a quitação do débito, compete à instituição financeira apelante a obrigação de fazer, qual seja, a baixa no gravame pendente sobre o bem móvel, conforme prescrição do Art. 247 do CC, o qual trata das obrigações de fazer. A apelante não logrou demonstrar impossibilidade de cumprimento da obrigação, o que, de todo modo, não lhe eximiria da responsabilidade pela inadimplência.

3 – Danos morais. A demora em promover a baixa do gravame de alienação fiduciária em contrato quitado gera dano moral indenizável, conforme prescrição contida no art. 14 do CDC. O valor foi arbitrado de forma razoável e proporcional, de modo que não comporta minoração.

4 – Da litigância de má-fé. Não restou demonstrado o propósito de alterar a verdade ou promover procedimento protelatório. Não se impõe condenação por litigância de má-fé.

5 – Apelação conhecida e desprovida.